Tribunal: TJDFT
Processo: 0732983-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732983-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ELEN PEREIRA FERRAZ D E C I S Ã O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, BANCO VOLKSWAGEN S/A, contra decisão que, em ação de busca e apreensão, indeferiu o pedido de bloqueio, via RENAJUD, do veículo alienado fiduciariamente, in verbis: “(...) Nada a prover (ID n° 103683411), pois não há qualquer motivo para o bloqueio do veículo pelo RENAJUD. De fato, com tal requerimento o autor pretende de forma simplista a transferência do cumprimento da liminar de busca e apreensão do oficial de justiça para as forças policiais, sendo somente admissível em hipótese excepcional, como pela ocorrência de furto do veículo, por exemplo. Cumpre consignar, por oportuno, que embora a Lei no 13.043/14 faça previsão da restrição judicial, há de se salientar que a existência do gravame no bem dado em garantia, por si só, impede a transferência do veículo sem a anuência do credor. Portanto, mostra-se despicienda a inscrição de impedimento judicial. (...)” O Agravante alega que: 1) o bloqueio do bem via sistema RENAJUD é medida legal e primordial para a justiça, pois é ferramenta à disposição do Judiciário, para contribuir, eficaz e rapidamente, com a satisfação do crédito exequendo; 2) o bloqueio pleiteado possui previsão no art. 3o, §9o, do Decreto-lei 911/69, que determina que o juiz, ao decretar a Busca e Apreensão de veículo, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do RENAVAM. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No mesmo sentido, os artigos 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, preceituam que a Antecipação da Tutela Recursal poderá ser concedida quando demonstrados, cumulativamente, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. Verifico a probabilidade do direito alegado, pois o bloqueio do veículo alienado fiduciariamente é medida que se coaduna com os termos do art. 3o, § 9o, do Decreto-lei 911/69, in verbis: Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (...) § 9o Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão. Ademais, cuida-se de ferramenta que contribui para aumentar as chances de cumprimento das decisões judiciais, em prestígio aos Princípios da Eficiência (art. 8o do CPC/2015) e da Efetiva Prestação Jurisdicional (art. 5o, XXXV, da CF/88). Nesse mesmo sentindo se encontra pacificada a jurisprudência desse Eg. Tribunal, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE BLOQUEIO/RESTRIÇÃO DO VEÍCULO VIA SISTEMA RENAJUD. IMPOSIÇÃO LEGAL. DECRETO-LEI 911/69, ART. 3o, §9o. RECURSO PROVIDO. 1. O RENAJUD é um sistema on-line de restrição judicial de veículos desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). O supracitado sistema possibilita consultas e envio à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), de ordens judiciais de restrições de veículos, inclusive registro de penhora de pessoas condenadas em ações judiciais. 2. O Decreto-lei 911/69, no artigo 3o, §9o, estabelece que ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão. 3. Em que pese constar no assentamento e registro do automóvel a restrição de propriedade do bem em nome do credor fiduciário, certo é que o bloqueio judicial na base de dados do Renavam, por meio de decisão judicial, amplia a probabilidade de o credor reaver seu crédito, porquanto expande as circunstâncias de localização do veículo, produzindo maior efetividade à prestação da tutela jurisdicional, não podendo tal providência ser considerada como uma transferência de encargo ao Poder Judiciário. 4. Diante da previsão legal contida no Decreto-lei 911/69, bem como por se tratar de uma determinação que auxilia na medida liminar deferida na origem, o provimento do recurso, com a concessão do bloqueio veicular, por meio do sistema RENAJUD, é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1369382, 07164758620218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. LIMINAR CONCEDIDA. BLOQUEIO DO VEÍCULO VIA RENAJUD. INDEFERIMENTO. PREVISÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. O art. 3o, § 9o, do Decreto-Lei 911/69, estabelece que o juiz, ao decretar a busca e apreensão, inserirá restrição judicial na base de dados do Renavam e retirará tal restrição após a apreensão. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1366470, 07069351420218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no PJe: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BLOQUEIO. SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 3o, § 9o do DL 911/69, o magistrado, ao decretar a busca e apreensão do veículo, deverá inserir diretamente a restrição judicial na base de dados do RENAVAM. 2. Quando presentes os requisitos legais para a concessão da liminar de busca e apreensão torna-se viável a determinação de bloqueio do veículo via RENAJUD, a fim de assegurar o efetivo cumprimento da medida liminar deferida. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 923571, 20150020281607AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 2/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano ao agravante, diante da possibilidade de que o veículo acabe sendo levado a locais diversos, com o objetivo dificultar sua busca e apreensão. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para que se proceda ao bloqueio do veículo objeto da demanda, via sistema RENAJUD. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intimem-se o Agravado para apresentar contrarrazões, no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 20 de outubro de 2021 14:27:09. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora